Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3948/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Universidade Federal Fluminense, para o cumprimento de determinações expedidas no Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara , por 90 (noventa) dias; Considerando que a Universidade Federal Fluminense vem demonstrando esforço para cumprir a totalidade das determinações; Considerando a complexidade dos trabalhos necessários ao cumprimento das determinações, associada à alegação da jurisdicionada de que vem enfrentando surtos de COVID-19, desde de dezembro de 2021, e de síndrome gripal, no Rio de Janeiro, os quais ocasionaram número significativo de afastamentos do trabalho dos respectivos servidores, impossibilitando de concluir todos os procedimentos determinados; Considerando que o prazo fixado no Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara encontra-se expirado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", do RI/TCU, em prorrogar o prazo por 90 (noventa) dias, excepcionalmente a contar da data de publicação desta decisão, com fulcro no art. 157, do mesmo normativo, para que a Universidade Federal Fluminense cumpra as determinações constantes do Acórdão 17251/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.147/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal Fluminense (28.523.215/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.